Tribunal: TJSP
Processo: 2232805-85.2023.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência – Oferecimento de seguro garantia antes do ajuizamento de execução fiscal – Possibilidade - Tema 237 do Superior Tribunal de Justiça: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" – Tutela concedida.